Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. CAPTURAS DE TELA. PROVA ILÍCITAS. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PELA REPARAÇÃO PARCIAL DO DANO. NÃO CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se trata de procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, a mera confirmação da identificação civil da investigada, na fase policial, na hipótese em que a autoria delitiva é atribuída a pessoa certa pela vítima. Preliminar rejeitada.
2. É reconhecida a validade das capturas de tela quando fornecidas voluntariamente pela vítima e confirmadas pela ré, que confirmou em juízo o conteúdo das mensagens. Preliminar rejeitada.
3. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima e da testemunha é coerente com as demais provas, inclusive documentais, existentes nos autos, demonstrando a certeza de que, mediante fraude, a apelante obteve vantagem indevida em prejuízo alheio, através da entrega de cheques falsos à vítima.
4. Admite-se a redução da pena pela circunstância atenuante do art. 65, III, “b”, do CP, somente no caso em que há reparação integral do dano suportado pela vítima. Não é o caso dos autos, em que a ré devolveu apenas uma pequena parte do saldo devedor.
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.